Tribunal: TJES
Processo: 0004922-88.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Receptação culposa
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004922-88.2019.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MATHEUS BRAGA PAULO TENENTE DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004922-88.2019.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MATHEUS BRAGA PAULO TENENTE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. JUSTIÇA GRATUITA E ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Matheus Braga Paulo Tenente da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica, que o condenou pela prática do crime de receptação, previsto no art. 180, caput, do Código Penal, à pena definitiva de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. O réu foi flagrado conduzindo, em proveito próprio, motocicleta que sabia ser produto de crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) a possibilidade de fixação de regime inicial aberto; (ii) a redução da pena de multa; (iii) o direito de recorrer em liberdade; (iv) a concessão de justiça gratuita e isenção do pagamento de custas processuais; e (v) o prequestionamento da matéria suscitada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O regime inicial semiaberto permanece adequado, em observância ao art. 33, § 2º, "c", do Código Penal, pois o réu é reincidente, conforme certidão nos autos que atesta condenação anterior por roubo majorado, já transitada em julgado.

A pena de multa foi proporcional à reprimenda privativa de liberdade e encontra amparo no art. 169 da Lei de Execução Penal, que prevê a possibilidade de revisão ou parcelamento em caso de alteração na condição financeira do condenado.

O pleito de recorrer em liberdade resta prejudicado, pois o benefício foi deferido em sentença.

A análise sobre concessão de justiça gratuita e isenção de custas processuais é de competência do Juízo da Execução Penal, conforme consolidado entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

O prequestionamento da matéria suscitada pela defesa é devidamente registrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O regime inicial semiaberto deve ser fixado para condenados reincidentes, nos casos em que a pena seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão.

A revisão ou parcelamento da pena de multa depende de comprovação de alteração da situação financeira do condenado, nos termos do art. 169 da LEP.

A análise sobre gratuidade de justiça e isenção de custas processuais deve ocorrer na fase de execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 33, § 2º, "c"; art. 180, caput; LEP, art. 169.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp n. 2.702.012/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 5/11/2024, DJe 12/11/2024.

STJ, AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 6/12/2022, DJe 13/12/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004922-88.2019.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MATHEUS BRAGA PAULO TENENTE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
MATHEUS BRAGA PAULO TENENTE DA SILVA
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Cariacica, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal,

à pena definitiva de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, para cumprimento em regime inicial semiaberto.

Extrai-se da exordial acusatória que no dia 1º de abril de 2019, o denunciado conduzia, em proveito próprio, a motocicleta Honda CG, cor verde, placas MPA-2405, que sabia ser produto de crime.

Na forma das razões recursais, pretende a defesa (I) a fixação de regime inicial aberto para cumprimento de pena; (II) redução da pena de multa; (III) direito de recorrer em liberdade; (IV) concessão de justiça gratuita e isenção do pagamento de custas processuais; e (V) prequestionamento da matéria.

Pois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pelo apelante.

Requereu a defesa a fixação de regime inicial aberto para cumprimento de pena.

Entretanto, em observância à r. sentença, verifico que fora acertadamente fixado o regime inicial semiaberto, em razão da reincidência do réu, diante da pena definitiva arbitrada em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Referida reincidência fora devidamente comprovada através da certidão acostada à fl. 109 dos autos físicos, a qual atesta que o réu ostenta sentença condenatória transitada em julgado em data anterior ao crime apurado nos presentes autos pelo crime de roubo majorado.

Neste sentido é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REGIME PRISIONAL. REINCIDÊNCIA E QUANTUM DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA RECLUSIVA POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS NÃO RECOMENDÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 7. O regime prisional inicial semiaberto está justificado pela literalidade do art. 33, § 2º, "c", do CP, pois, apesar de a sanção ter sido estabelecida abaixo de quatro anos de reclusão, o réu é reincidente. [...] (AgRg no AREsp n. 2.702.012/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 12/11/2024).

Em razão do exposto, acertada a imposição de regime inicial semiaberto em razão da reincidência do apelante, não merecendo prosperar o pleito defensivo.

Requereu a defesa, em seguida, a redução da pena de multa, ao argumento de que o réu não possui condições financeiras de realizar o pagamento.

Em observância à sentença proferida, verifica-se que a pena de multa foi fixada de forma diretamente proporcional à reprimenda privativa de liberdade.

Importa consignar ainda que o artigo 169 da Lei de Execução Penal determina que o apenado poderá pedir a revisão ou parcelamento da multa a ele imposta caso haja a comprovação da alteração da sua situação financeira.

Adiante, resta prejudicado o pleito pelo direito de recorrer em liberdade, tendo em vista que já deferido em sede de sentença.

Em seguida, concluo que os pedidos de concessão de justiça gratuita e isenção do pagamento de custas processuais constituem matérias afetas ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3. Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução (...)" (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

Por fim, dou por prequestionada a matéria suscitada pela defesa em sede de razões recursais.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.